Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-34.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718420-34.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRIGORIFICO FRIGOALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP APELADO: SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor FRIGORÍFICO FRIGOALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de falência, indeferiu a petição inicial. Verifica-se que na decisão de ID 12308792, fls. 1/2, que o Juízo de origem fixou caução em R$ 4.000.00 (quatro mil reais), determinando a emenda da inicial para que o Autor (i) efetuasse o depósito caução; (ii) juntasse as certidões simplificadas; e (iii) juntasse a certidão de ônus do imóvel. Na petição de ID 12308794, fls. 1/2, o Autor afirma que “não procederá ao depósito determinado pelo MM. Juízo, haja vista, entender que o v. decisum de ID no 41638207 afronta a jurisprudência pacífica deste Egrégio TJDFT, bem assim a própria lei falimentar”, juntando as demais certidões requeridas. Sobreveio sentença (ID 12308800, fls. 1/2) de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC, sob o fundamento de que o Autor foi instado a emendar a inicial, nos termos da decisão de ID 41638207, todavia, recusou-se expressamente a cumprir integralmente a determinação, nos termos da petição de ID 42587852. O Autor apela (ID 12308804, fls. 1/8). Foi determinada a citação do Réu, oportunizando o oferecimento de contrarrazões ao presente recurso. O AR retornou sem cumprimento (ID 12308816), estando consignada a informação “mudou-se”. O Apelante foi intimado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, para juntar aos autos novo endereço do Apelado para que este pudesse ser intimado a se manifestar em contrarrazões (ID 12452834). O Apelante, contudo, não se desonerou da determinação judicial, se atendo a peticionar, requerendo “pesquisa no sistema BACENJUD, a fim de localizar os endereços porventura existentes em nome da Recorrida em seus cadastros bancários, eis que a Apelante desconhece o seu atual logradouro”. Nada obstante, o deferimento da medida requerida pelo Apelante, por ora, atesta-se inoportuno, visto que não consta dos autos outras medidas anteriormente empreendidas por ele a fim de juntar aos autos o endereço da Apelada, ônus que lhe incumbe já a partir da inicial (art. 319, II do CPC). Trata-se, portanto, de pressuposto indispensável, que deve ser resolvido mediante a intimação da parte Apelante para dar andamento no processo. Destaque-se que os sistemas judiciários possuem um papel complementar no fluxo procedimental, estabelecido no princípio da cooperação que orienta o processo cível e tais sistemas não se prestam a substituir o ônus originário da parte em adotar as providências que viabilizem a informação correta a respeito do endereço do Apelado. Diante do exposto, intime-se novamente a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar o atual endereço do Apelado, ou requerer o que entender de direito para viabilizar citação do Réu. Publique-se, intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2020 10:36:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador